Tribunal: CARF
Processo: 10183.720136/2006-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720136/2006-96
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2301-009.194 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
AGROPECUÁRIA PARARELO 10 LTDA E FAZENDA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL E AGROPECUÁRIA PARARELO 10 LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
CONHECIMENTO. RECURSO DE OFÍCIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO
DESONERADO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA.
Não se conhece do recurso de ofício se o crédito tributário desonerado for
inferior ao limite de alçada estabelecido na legislação e vigente no momento do
julgamento (Súmula Carf no 103).
CONHECIMENTO. MATÉRIA INCONTROVERSA.
Não se conhece da matéria incontroversa por ausência de litígio.
CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO CONTIDA NA IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
Não se conhece da matéria não trazida no momento da inauguração da lide, que
é a apresentação da impugnação tempestiva.
CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO CONSTANTE DO LANÇAMENTO.
AUSÊNCIA DE LIDE.
A matéria tributável que tenha sido objeto do lançamento e que foi contestada
na impugnação compõe a lide. Não é possível considerar impugnados os
elementos e fatos que, embora modifiquem o valor do tributo lançado, não
compuseram a acusação fiscal, porque não compõem a lide.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
As áreas de reserva legal, para fins de redução no cálculo do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural, devem estar averbadas no Registro de Imóveis
competente.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇO DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no Sipt quando o valor de
referência é apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem
levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720136/2006-96
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720136/2006-96

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo somente das
questões afetas à área de 20.000 ha de reserva legal e ao valor da terra nua, e dar-lhe parcial
provimento para admitir o VTN de R$ 51,90 por hectare.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de Castro,
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento do Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de 2005,
relativo ao imóvel Nirf no 2.341.540-4, resultante de revisão do Documento de Informação e
Apuração do ITR (Diat) em que foi glosada a área de reserva legal e foi arbitrado o valor da terra
nua (VTN) com base no Sistema de Preços de Terras (Sipt).
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada parcialmente
procedente, admitindo-se a área de reserva legal averbada à margem da escritura pública e a área
de preservação permanente comprovada por laudo técnico.
Foi interposto recurso de ofício.
O contribuinte apresentou recurso voluntário em que arguiu:
a) a área de reserva legal a ser considerada é de 20.002,3 ha., equivalentes a 80%
da área total do imóvel, a despeito da existência de averbação apenas de
12.500,0 ha., pois a isenção dessa área decorre do que consta na Lei no 4.771,
de 1965;
b) deve-se considerar as área de preservação permanente de 2.702,1 ha.,
consoante laudo apresentado;
c) deve-se utilizar o VTN constante do laudo juntado, cujo valor é de R$ 51,90
por hectare, e
d) a área de 4.800 ha. declarada como de exploração extrativa corresponde, na
verdade, a áreas de descanso, que deve ser reconhecida.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720136/2006-96

O julgamento foi convertido em diligência para que Autoridade Preparadora
esclarecesse se o VTN derivado do Sipt foi baseado na aptidão agrícola.
A diligência esclareceu que o valor constante do Sipt utilizado no lançamento foi
obtido com base na média da declarações de ITR do município.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
1
Recurso de Ofício
Consta dos autos (e-fl. 202) que o montante desonerado na decisão recorrida foi
de R$ 704.397,82 mais multa de ofício de 75%, abaixo, pois, do limite para remessa necessária
que consta da Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, que é de R$ 2.500.000,00 para a
soma do tributo e respectiva multa vinculada. Com fundamento na Súmula Carf no 1031, não
conheço do recurso de ofício.
2
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é tempestivo.
Não conheço, entretanto, da questão relativa à área de preservação permanente
porque já foi decidida favoravelmente ao recorrente, não remanescendo litígio a respeito.
Não conheço, também, da matéria relativa à reserva extrativa porque, em relação
aos 4.800,0 ha. declarados como reserva extrativa e que o recorrente alegou serem, na verdade,
área de descanso, eles não foram excluídos na revisão da declaração do contribuinte (e-fl. 4) e,
portanto, foram deduzidos do cálculo da área tributável; ademais, para efeito exclusivo de se
conhecer o grau de utilização, o efeito de ser área de exploração extrativa ou de descanso é o
mesmo. Por fim, a exclusão, pelo contribuinte, na sua declaração de ITR, da área de 4.800,0 ha.
não foi glosada e, portanto, sobre essa área não há controvérsia. Registre-se que, ao acatar a
alegação trazida pelo recorrente, resultaria em modificação para maior do tributo devido, o que
não é possível em sede de contencioso administrativo.
Quanto à reserva legal, não conheço da alegação de existência de 20.002,3 ha.
porque na declaração de ITR e na impugnação o contribuinte informou que possuía 20.000,0 ha.
e essa foi a área que foi apreciada no lançamento.
Portanto, conheço apenas dos questionamentos acerca da glosa parcial da área de
20.000,0 ha. de reserva legal e do valor da terra nua (VTN).

1 Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720136/2006-96

2.1
DA ÁREA TRIBUTÁVEL - ÁREA DE RESERVA LEGAL
O lançamento se limitou a excluir, da declaração apresentada pelo contribuinte,
20.000,0 ha. informados como reserva legal (e-fl. 4). Nenhuma outra informação da declaração
acerca da área do imóvel foi alterada, mantendo-se o que o contribuinte informou.
A despeito disso, a decisão recorrida admitiu a existência de 2.702,1 ha. de área
de preservação permanente que sequer havia sido declarada, matéria que não pode ser reformada
em prejuízo do recorrente, uma vez que o recurso de ofício não foi admitido.
Assim, quanto à área tributável, a única questão remanescente refere-se à exclusão
da reserva legal que a decisão a quo reconheceu como sendo de 12.500,0 ha. por ser o que consta
averbado à margem da matrícula e possuir ADA.
O recorrente alegou, porém, na impugnação, que deveriam ser considerados
20.000,0 ha. porque equivalem a 80% da área total do imóvel, sendo esse o limite mínimo legal
para propriedades na região. Além disso, afirmou que essa área está, de fato, preservada e
apresentou laudo e fotos de satélite que sustentariam sua afirmação. A decisão recorrida não
admitiu a exclusão da área total pleiteada por ausência de averbação e por inexistência de ato
declaratório ambiental (ADA). O recorrente questionou as exigências com base no princípio da
verdade material.
A despeito das provas juntadas pelo recorrente, a questão em discussão é a
exigência de averbação da reserva legal no registro do imóvel, uma vez que essa providência
excluiria a apresentação de ADA, nos termos da Súmula Carf no 1222. O recorrente entende que
essa exigência deve ser flexibilizada em face dos elementos que apresentou e que, em tese,
comprovariam a real existência de uma reserva equivalente a 80% da área do imóvel.
Como reiteradamente vem decidindo esta turma e consoante a jurisprudência
assentada do Carf, a averbação da reserva legal é uma imposição legislativa inafastável,
porquanto ao julgador administrativo não é possível ignorar disposição de lei mediante a
aplicação do princípio da verdade material. A exigência constava, quando do lançamento, do art.
16, § 8o, da Lei no 4.771, de 19653. O próprio recorrente admitiu que averbou, como reserva
legal, apenas 12.500,0 ha., área essa que foi considerada na decisão recorrida.
Nego, pois, provimento ao recurso na matéria.
2.2
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN)
Quanto à base de cálculo do tributo, aplicou-se o VTN constante do Sipt.
Entretanto, a diligência promovida pela turma esclareceu (E-FL. 209) que o valor constante do
Sipt não considerou a aptidão agrícola, tendo derivado dos valores médios declarados pelos
contribuintes do município, tendo sido composto pelo valor médio do VTN informado pelos

2 A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a
eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
3 § 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de
imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste Código. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720136/2006-96

contribuintes da localidade, o que afronta o § 1o do art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996.
Assim, deve ser acatado o VTN alegado pelo contribuinte no recurso, que foi de
R$ 51,90 por ha.
Conclusão
Voto por não conhecer do recurso de ofício e, quanto ao recurso voluntário, por
dele conhecer, em parte, conhecendo somente das questões afetas à área de 20.000 ha. de reserva
legal e ao valor da terra nua, e dar-lhe parcial provimento para admitir o VTN de R$ 51,90 por
hectare.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital